Tribunal: TJDFT
Processo: 0723222-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0723222-52.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: MIRIAM FRANCHINI, JOHN ANTHONY PENNEY Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde (Id. 2956833) em face do v. Acórdão Id. 29365919. Intime-se a Embargante para que se manifeste sobre eventual interesse recursal, tendo em vista a prolação da sentença e extinção do cumprimento de sentença em razão do pagamento. Prazo de 5 dias. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora